Tribunal: TJMT
Processo: 1056342-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056342-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SEBASTIAO CELSO DE FIGUEIREDO - CPF: 283.931.201-87 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria
decisão
embargada
.

2.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
E
ntende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

4. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1056342-28.2023.8.11.0001

Embargante
:
SEBASTIAO CELSO DE FIGUEIREDO

Embargado
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 238717178/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 237877161/PJe2.
Sustentou que
o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada: a) ao acatar o conceito de remuneração previsto no artigo 57 da Lei Complementar 04/1990, que trata da Licença a Gestante; b) ao considerar remuneração total, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, pois, após a EC 41 o conceito de integralidade está adstrito à média aritmética simples das maiores remunerações utilizada como base para as contribuições previdenciária; c) ao considerar que existe incompatibilidade em relação a aplicação do entendimento aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003 e; d) ao integrar sobre a base de cálculo dos proventos de aposentadoria a contribuição previdenciária sobre o adicional noturno.

Por
último
, a
embargante

também

alegou
que
houve

contradição
no
acórdão
, visto que
em

sua

fundamentação

consta
que a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
, do
servidor

que
ingressou

antes da EC 41,
não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, mas
os

proventos

eram

calculados
com base
na

remuneração
do
servidor
no cargo
efetivo
,
correspond
ente
à
totalidade
da
remuneração
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar,
que
se entende

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Todavia
,
in
casu
,
verifica
-se que
não

foi

utilizada

premissa

fática

equivocada
, pois no
acórdão

embargado

foi

constatado

corretamente

todos

os

parâmetros
e base de
cálculo

das
contribuições

previdenciárias

utilizados
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024